Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-50.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009165-50.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME AFONSO BARELLA - CPF: 524.307.669-49 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE - CNPJ: 92.815.000/0001-68 (APELADO), ELISA MOREIRA THOME - CPF: 018.565.680-32 (ADVOGADO), ANDRE GRAEFF MACEDO - CPF: 003.735.760-30 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCE
SSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO RÉU. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, condenando o réu ao pagamento de despesas médico-hospitalares relacionadas à internação de sua filha,
Letycia

Mykaella

Barella
.

II.
Questão em Discussão
:

2. A questão consiste em verificar a responsabilidade do Apelante pelo pagamento das despesas, considerando a alegação de que os serviços teriam sido prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a ausência de comprovação de sua ciência quanto à contratação de serviços médicos particulares.

III.

Razões de Decidir
:

3. Restou comprovado nos autos que os serviços foram
prestados em caráter particular, tendo o Apelante firmado
o Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e efetuado um depósito inicial de R$ 2.000,00, o que corrobora sua ciência sobre a natureza particular do atendimento.

4.
Não há que se falar também em
vício de consentimento, visto que não houve comprovação de coação ou estado de perigo que anulasse o contrato firmado.

5. O conjunto probatório, incluindo notas fiscais detalhadas e prontuários médicos, demonstra a regularidade da cobrança e a ausência de excesso nos valores cobrados.

IV.

Dispositivo e Tese
:

6. Recurso de Apelação d
esprovido.

Tese de julgamento:
“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares foi devidamente assumida pelo Apelante, não havendo comprovação de vício de consentimento ou que os serviços
tenham sido prestados pelo SUS.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 171, II; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:
STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005407-
39.2023.8.11.0015

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por JAIME AFONSO BARELLA, contra a sentença de ID.
219496656
, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Apelante e julgou procedente
o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 45.557,57, a ser corrigido pelo INPC a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

I
nconformado
,
o

Apelante sustenta que
a

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

pleiteou
Ação de C
obrança de serviços médicos se limitando a juntar cópia de um contrato genérico que não menciona ou especific
a
quai
s seriam os serviços prestados,

motivo pelo qual
não há como comp
rovar, sem a juntada das notas fiscais dos serviços prestados, que
os
serviços
se de
ram
em caráter particular
ou que não tenham sido
custeados
pelo SUS,
uma
vez que o prontuário da paciente consta que a internação em leito de UTI
se deu
pelo SUS.

Re
ssalta
que a Apelada
não anexou
a cópia do prontuário da paciente junto a inicial, juntando um simples relatório de cobrança produzido unilateralmente,
apenas
colacionando

parte do prontuário em sede de impugnação
à contestação.

Verbera que
,
quando
foi liberado o corpo da paciente, não houve o requerimento da
assinatura do relatório financeiro dos serviços prestados em caráter particular,
justamente porque

os encargos estavam sendo providos pelo SUS.

Aduz que
,
com a vinda dos exames médicos
,
foi contatada a necessária internação em leito de UTI para análise acerca da necessidade de transplante de fígado
, momento em que
o médico
informou
à

filha do Recorrente
sobre os altos custos do tratamento e que seria necessário a paciente est
ivesse
regulada pelo SUS para que o transplante
fosse realizado
, se necessário.

Ainda, afirma que
a paciente era maior
de idade e não necessitava de responsável, bem como que não houve
a formalização
de

nenhum
contrato de prestação de serviço de leito de UTI,
visto que o Apelante afirmou em todo
momento
que não tinha
condições de arcar com internação particular
.

Com essas considerações,
sustenta que não restou devidamente comprovado que os serviços foram prestados em caráter particular, bem como que não existem provas
da ciência do
Apelante

sobre o
s serviços prestados após a liberação do corpo de forma detalhada,
pugnando pel
a reforma da sentença
para
que seja
julga
do
improcedente o pedido formulado na inicial.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões
requerendo
o desprovimento recursal (ID.
219496667
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
I
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

ajuizou
Ação
de Cobrança

em face d
e

JAIME AFONSO BARELLA
,
o
bjetiva
ndo
o recebimento do valor de R$

45.557,57
(quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
,
refe
rente às despesas médico-hospitalares da internação de
Letycia

Mykaella

Barella
, na rede privada, cuja responsabilidade pelo pagamento ficou a encargo do réu,
ora Apelante,
em razão do falecimento da paciente.

Devidamente citado, o Apelante requereu o desprovimento da
a
ção sustentando
a ausência de documentos qu
e comprov
e
m o débito perseguido, bem como afirmando
que o serviço foi prestado pelo Sistema Único de Saúde. Pontuou que não firmou nenhum contrato de prestaçã
o de serviço médico-hospitalar
na modalidade particular

e
que

assin
ou
a
lguns documentos sem conhecimento do seu teor. Refutou a ausência da assinatura de duas testemunhas no pacto e cobrança indevida.

Após apresentar réplica à contestação, a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE
requereu o julgamento antecipado da lide e o Apelado se manteve inerte.

Sobreveio sentença em 09/05/2024 reconhecendo a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e julgando procedente a lide para condenar o Apelante ao pagamento
das despesas médico-hospitalares no valor de R$45.557,57
(quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
, a ser corrigido pelo INPC a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir da citação
, nos seguintes termos:

“Apesar do volume de documentos carreados pelas partes, vê-se que a questão se monstra singela e conduz ao acolhimento do pleito autoral.
Isso porque a prova documental é suficiente a embasar a presente ação e para a identificação do
quantum
da dívida, porquanto comprovada a utilização dos insumos no tratamento específico (transplante
de órgão), como bem demonstrado todo o prontuário médico da paciente, filha do réu.

Além disso, a parte autora apresentou o Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares firmado pelo réu (id.
134917852, pp.
12-15), assumindo este a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares, em nível PARTICULAR, informação
esta
prestada tanto na forma assinalada, quanto na escrita.

Neste ponto, o réu defende, em outros termos, que não tinha ciência do que estava sendo assinado e que não lhe foram prestadas as informações devidas.

Importante frisar, que o mesmo procedimento foi adotado em período anterior (08/2015) a internação debatida, conforme se apura pelo Termo de Autorização para Realização de Procedimento-Exame-Uso de Material e Medicamento (id.
134917875, pp.
133), também de forma particular.

O Código Civil elenca, dentre outras, a possibilidade de anulação dos atos jurídicos, mediante comprovação de tenha sido firmado por “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.
(art. 171, II, CC)
.

Considerando que a declaração de vontade é requisito essencial à existência do negócio jurídico, tem-se que, quando a vontade se revela discrepante em relação à declaração, ocorre o que se denomina de vício de consentimento.

(...)

No entanto, da documentação juntada com a inicial, infere-se a ausência de qualquer elemento que configure eventual vício de consentimento por parte do réu.

(...)

As informações inerentes ao tratamento realizado pela rede particular, igualmente, estão bem esclarecidas no contrato por ele subscrito.

O fato de não constar a assinatura de duas testemunhas, insurgência esta arguida, não o torna inválido, nem retira o vínculo jurídico entre os signatários que assentiram com as obrigações assumidas. Afora isso, não se trata a lide de demanda executiva, mas sim de conhecimento, tornando-se, portanto, dispensável debater a existência ou não de força executiva do título, esta sim atrelada à assinatura de testemunhas.

Conclui-se, então, que o réu detinha pleno conhecimento das consequências da sua livre escolha, inclusive, efetuou um depósito inicial no valor de R$ 2.000,00 quando da internação (id.
134917876, p.
5), que repele sua argumentação no sentido de que os serviços seriam prestados via
SUS, até mesmo porque todo o contexto demonstrado pela autora evidencia o contrário.

Neste sentido, não restam dúvidas de que os procedimentos a que foi submetida a paciente, filha do réu, não estavam sendo realizados por intermédio do Sistema Único de Saúde, sobretudo porque o réu expressamente optou por atendimento particular junto ao
nosocômio
, ainda que constem algumas prescrições indicando convênio público, os gastos descritos no id.
134917852, pp. 16-20 e 134917854, pp. 3-16)
, atestam a realizam dos procedimentos e internação pela rede particular.

Quanto aos valores cobrados, também não se vislumbra sinal de excesso, haja vista que os preços cobrados pelos hospitais seguem tabelas nacionais padronizadas, ao passo que a nota fiscal juntada traz detalhadamente em seu bojo todos os procedimentos a que foi submetida a paciente e o preço de cada item utilizado para o enfrentamento da enfermidade que a acometia, o que revela a lisura na informação à parte consumidora e na constituição do valor devido.

Diante do
acima fundamentado e com base na prova documental robusta
, tem-se que a procedência da pretensão é solução indesviável.”

Contra essa sentença recorre o Apelante
JAIME AFONSO BARELLA
, sustentando que
não restou devidamente comprovado que os serviços foram prestados em caráter particular
e
que não existem provas
de sua
ciência sobre os serviços prestados após a liberação do corpo de
sua filha de
forma detalhada
.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, revela-se incontroverso o fato de que a paciente
Letycia

Mykaella

Barella

foi internada na
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

de 02/10/2015 a 12/10/2015 quando, infelizmente, veio a óbito.

Embora o Apelante sustente que
os serviços

foram custeados pelo SUS
e
não
em caráter particular
,
a Apelada logrou êxito em comprovar
,
através do Sumário de Internação (ID
219495178
, p. 10), Contrato de
Prestação de Serviços Médico-Hospitalares firmado pelo réu (ID
219495178
, p. 12/15), Conta da Paciente (ID
219495178
, p. 18/20, ID 219495179, p. 03/14), Relatório de Cobrança (ID
219495179
, p. 15/16), que houve a assunção de responsabilidade pelo Apelante, como genitor da paciente, das despesas médico-hospitalares
em
caráter
particular
, informação
que foi
prestada tanto na forma assinalada
quanto na forma escrita no referido
Contrato de Prestação de Serviços
.

Além disso, importa frisar que houve, inclusive, um depósito inicial no valor de
R$

2.000,00 a título de adiantamento do valor referente aos serviços prestados, o
que corrobora com a tese de que o Apelante tinha pleno conhecimento da contratação em caráter particular.

A
inda que constem
alguns prontuários médicos
indicando
“SUS/convênio público”, certo é que
os prontuários médicos não vinculam o tipo de contratação
firmada
,
visto que serve
m
como
um
documento entre os médicos com o intuito de esclarecimento da saúde do paciente,
bem como

uma forma de comunicação entre os membros da equipe médica, não possuindo a natureza de contrato, vez que sequer é assinado pelas partes,
constando apenas registros
das informações referentes aos cuidados médicos prestados ao paciente
.

Não obstante a isso, a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE
pontuou ter se tratado de mero erro material em alguns dos prontuários (eis que,
frisa-se
, os demais prontuários juntados constam como convênio “particular”), visto que a instituição atende tanto em caráter particular quanto pelo SUS, o que não foi o caso da paciente
Letycia

Mykaella

Barella
,
pois, para além do contrato devidamente assinado pelo seu genitor, os demais documentos já citados revelam a anuência do Apelante com o tratamento prestado de forma particular.

Ademais, não há que se falar em vício no consentimento quando da adesão do contrato, uma vez que
a jurisprudência prevalente sobre o tema preconiza que a adesão a contrato em situação de urgência de saúde própria ou de
familiar não
necessariamente configura nulidade por vício de consentimento, como a coação ou defeito do negócio por força doestado de
perigo, salvo
quando
comprovados os seus pressupostos específicos
. No presente caso,
não há
prova de que o hospital tenha
se
aproveitado
d
a
situação
para exigir prestação extraordinariamente onerosa em comparação ao normal
.

Assim, conclui-se que não foram colacionados elementos de provas suficientes para comprovar que o tratamento se deu pelo SUS, visto que todos os documentos anexados pela Apelada demonstram, de forma incontroversa, que os serviços foram prestados e devem ser remunerados, nos termos do contrato.

Logo,
não se pode olvidar que competia ao Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, ônus do qual não desincumbiu.

Neste sentido é entendimento clareador de
Fredie
Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009)

Em relação aos valores cobrados, conforme devidamente delineado pelo magistrado de origem,
“
também não se vislumbra sinal de excesso, haja vista que os preços cobrados pelos hospitais seguem tabelas nacionais padronizadas, ao passo que a nota fiscal juntada traz detalhadamente em seu bojo todos os procedimentos a que foi submetida a paciente e o preço de cada item utilizado para o enfrentamento da enfermidade que a acometia, o que revela a lisura na informação à parte consumidora e
na constituição do valor devido”.

A partir dessas considerações,
denota-se que
o conjunto probatório dos autos demonstra a existência da dívida
do réu
, ora
A
pelante, para com a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE
, sendo certo que inexiste comprovação do pagamento, de maneira que manutenção da sentença de procedência é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024